Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ESPECÍFICO PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado privilegiado, deve subsistir a condenação do réu.
2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado
3. A considerar a pena mínima em abstrato cominada ao delito e o fato de o apelante ostentar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes), além da ausência de critério específico definido na norma jurídica para majoração da pena base, para cada circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal, nenhuma reparação há de ser feita na pena aplicada.
4. Recurso conhecido e desprovido.